Tribunal: TJES
Processo: 5004980-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Institucionalização Pedagógica do Atendimento Educacional Especializado; Educação Especial; Profissionais de Apoio
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004980-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E PROFISSIONAIS DE APOIO À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA APENAS PARCIALMENTE CONCEDIDA NA ORIGEM – INFORMAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE CARGOS VAGOS NAS UNIDADES DE ENSINO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DETERMINE A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Estado Democrático de Direito organiza-se e estrutura-se de maneira tal, que prevê competências bem definidas para cada um dos Poderes que o compõe, os quais são independentes e harmônicos entre si. Consoante preconiza a Constituição Federal, ao Poder Executivo, em atuação conjunta das esferas federal, estadual e municipal cabe assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, diversos direitos, incluindo a promoção de programas de assistência integral (art. 227, caput e § 1º, da CF/1988). Nesse contexto, ao Poder Executivo é dado, mediante o exercício do juízo de conveniência e oportunidade, decidir em quais políticas públicas serão empregados prioritariamente os recursos públicos disponíveis, que são finitos e insuficientes.

2.
Relativamente a matéria tratada nos autos, nesse momento processual, não se identifica omissão da municipalidade capaz de provocar a ingerência do Poder Judiciário para efetivação de políticas públicas voltadas à assistência educacional para alunos especiais. Consta dos autos de origem que o MUNICÍPIO DE VITÓRIA alcançou êxito quanto às propostas de alteração legislativa visando a criação de cargos para a prestação de assistência aos alunos com demandas especiais, assim como realizou processo seletivo simplificado para o suprimento imediato da demanda. Nesta instância, ainda, a municipalidade demonstrou que vem realizando, sistematicamente, convocações desses profissionais.

3.
Por outro lado, não é adequado cravar um quadro de desassistência tão somente com base em reclamações formuladas por pais de alunos da rede pública de educação. Embora tais manifestações sejam importantes para o diagnóstico da prestação do serviço, não se trata da única variável a ser levada em conta, sendo imprópria a adoção de medidas definitivas apenas com base nos referidos relatos.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter intacta a decisão recorrida, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação civil pública que move em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para determinar à municipalidade que informe, no prazo de trinta dias, o número de cargos vagos de professores de educação especial (cuidadores, estagiários, intérpretes, assistentes de educação) em todas as unidades municipais de ensino infantil e fundamental.

Em suas razões recursais (evento 4960856), o
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
argumenta, em síntese, que (i) “
independentemente da existência de cargos vagos, a quantidade de profissionais atualmente ofertados é insuficiente para atender a demanda
” (fl. 04); (ii) “
ainda que todos os cargos existentes estejam ocupados, a necessidade de mais profissionais permanece inalterada
” (fl. 04); (iii) “
s
e os processos seletivos realizados fossem suficientes para garantir o quantitativo de profissionais necessários ao adequado atendimento aos alunos público-alvo da educação especial, como tenta fazer crer o Município de Vitória, não ocorreriam tantas reclamações constantemente registradas por pais e demais responsáveis pelos alunos
” (fl. 05); (iv) “
os responsáveis pelos alunos relatam que até existem profissionais da educação especial na escola, porém não em quantitativo suficiente para atender adequadamente o total de alunos público-alvo da educação especial matriculados na unidade de ensino
” (fl. 08); e que; (v) “
e não se questiona apenas a falta de professores da educação especial, mas também dos profissionais de apoio, estes que estão em falta em diversas unidades escolares
” (fl. 10).

Com base nestes argumentos, o agravante requer sejam determinadas ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA as seguintes medidas:

I - Apresente cronograma para abertura de concurso público e processo seletivo imediato, que visa a suprir a falta de professores da educação especial e profissionais de apoio para as unidades de ensino de Vitória;

II - Oferte, imediatamente e de forma contínua, a todas as crianças e adolescentes público alvo da educação especial, matriculados na rede municipal de ensino, o profissional de apoio escolar necessário a sua aprendizagem, sejam professores especializados, cuidadores, estagiários, intérpretes e Assistentes de Educação Infantil, pelo tempo que se fizer necessário;

III - Apresente, no prazo de sessenta dias, Plano de Gestão, que assegure a oferta dos aludidos profissionais de forma contínua, de modo a evitar qualquer desassistência a alunos público-alvo da educação especial;

Em breve histórico, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ajuizou ação civil pública em face do
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
,
alegando, em resumo, que apurou, por meio de diversos procedimentos administrativos, “
a insuficiência de Professores e Profissionais de Apoio aos estudantes da Rede Pública Municipal de Vitória, público alvo da educação especial, em uma forma generalizada, devido ao grande número de manifestações acostada aos autos
”, conforme inicial acostada ao evento 13430788, do processo de referência.

O
Parquet
atribui a inadequação do serviço prestado pela municipalidade “
ao grande número de manifestações acostada aos autos
”, em referência às diversas reclamações formuladas por pais e mães de alunos da rede pública municipal que foram compiladas e juntadas ao processo referência.

Em sede de defesa (evento 18150193 do processo de origem), o requerido informou que não tem se furtado da sua obrigação de promover a assistência aos alunos que necessitam de acompanhamento especial.

Afirmou “
os cargos de Professor de Educação Especial e de Tradutor e Intérprete de Libras foram criações da atual gestão da Prefeitura Municipal de Vitória, que encaminhou à Câmara Municipal de Vitória os Projetos de Lei 155/2021 e 157/2021 em setembro/2021, os quais deram origem às Leis 9.784/2021 e 9.785/2021 (ID’s 14005326 e 14005329)
”.

Esclareceu também que “
a realização de concurso público depende da compatibilidade entre as prioridades governamentais e os recursos orçamentários disponíveis, até a presente data o Município de Vitória tem preenchido os cargos vagos com processo seletivo simplificado (contratação de profissional por Designação Temporária – DT), que está aberto, com convocações quase diárias
”, o que foi comprovado nos autos de origem.

Postas estas premissas, primeiramente, saliento que o Estado Democrático de Direito organiza-se e estrutura-se de maneira tal, que prevê competências bem definidas para cada um dos Poderes que o compõe, os quais são independentes e harmônicos entre si.

Consoante preconiza a Constituição Federal, ao Poder Executivo, em atuação conjunta das esferas federal, estadual e municipal cabe
“assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”
e ainda,
“promover programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem”
(art. 227,
caput
e § 1º, da CF/1988).

Nesse contexto, ao Poder Executivo é dado, mediante o exercício do juízo de conveniência e oportunidade, decidir em quais políticas públicas serão empregados prioritariamente os recursos públicos disponíveis, que são finitos e insuficientes.

Relativamente a matéria tratada nos autos, nesse momento processual, não se identifica omissão da municipalidade capaz de provocar a ingerência do Poder Judiciário para efetivação de políticas públicas voltadas à assistência educacional para alunos especiais.

Consta dos autos de origem que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alcançou êxito quanto às propostas de alteração legislativa visando a criação de cargos para a prestação de assistência aos alunos com demandas especiais, assim como realizou processo seletivo simplificado para o suprimento imediato da demanda (evento 24390577 do processo referência).

Nesta instância, ainda, a municipalidade demonstrou que vem realizando, sistematicamente, convocações desses profissionais (eventos 5409269 a 5409278).

Por outro lado, não é adequado cravar um quadro de desassistência tão somente com base em reclamações formuladas por pais de alunos da rede pública de educação.

Embora tais manifestações sejam importantes para o diagnóstico da prestação do serviço, não se trata da única variável a ser levada em conta, sendo imprópria a adoção de medidas definitivas apenas com base nos referidos relatos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR